Tribunal: TJBA
Processo: 8138990-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138990-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HARRISON FERREIRA LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS, CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO, RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI, CAROLINA DE ARAUJO BUTIGNON, NICOLE HIRATA, PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO, RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI, CAROLINA DE ARAUJO BUTIGNON, NICOLE HIRATA, PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Erro na emissão de nota fiscal de veículo zero quilômetro gera divergência cadastral e inviabiliza transferência de propriedade. Negociação avançada de venda frustrada caracteriza perda de uma chance indenizável. Responsabilidade solidária das fornecedoras reconhecida. Majoração do dano moral e condenação por dano material com base no valor de mercado do automóvel. Recurso do autor provido. Recursos das rés desprovidos.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada em razão da frustração na venda de veículo automotor, ocasionada por erro na nota fiscal emitida pela fornecedora, que resultou em divergência na Base Índice Nacional (BIN) e impossibilitou a emissão da segunda via do DUT. A sentença de origem reconheceu a existência de danos morais e os fixou em R$10.000,00, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se houve perda de uma chance indenizável, a justificar o reconhecimento de danos materiais; (ii) determinar se a quantia fixada a título de danos morais é adequada à gravidade do caso; (iii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A demonstração de tratativas concretas e avançadas para a venda do veículo, frustradas exclusivamente por erro de cadastro causado por falha na emissão da nota fiscal, evidencia oportunidade real de vantagem frustrada, caracterizando perda de uma chance indenizável.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da perda de uma chance, que haja oportunidade concreta e relevante, não sendo suficiente a presunção genérica de benefício (REsp 1.757.936/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/8/2019).

5. A indenização por danos materiais deve refletir o valor de mercado do automóvel à época da negociação frustrada, conforme Tabela FIPE, no montante de R$71.136,00, com correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC).

6. A falha na prestação do serviço impediu a transferência do veículo, comprometeu sua utilização plena, gerou constrangimentos objetivos e subjetivos, e afetou a dignidade do consumidor, justificando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$18.000,00.

7. A responsabilidade solidária entre fornecedora e concessionária decorre da previsão dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, sendo irrelevante a origem interna da falha para o consumidor.

8. Diante do provimento do recurso do autor, é cabível a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor das rés, incluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recursos de apelação das rés desprovidos. Apelação da parte autora provida para: (i) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 71.136,00 (setenta e um mil, cento e trinta e seis reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (ii) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta decisão e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenar as rés ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8138990-16.2020.8.05.0001
, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
HARRISON FERREIRA LEITE, AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
nos termos do voto do Relator.